Tribunal: STF
Processo: HC 270191
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.  FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº  1.071.134/GO.

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Na sequência, manejou-se novo writ no STJ, indeferido liminarmente, resultando no ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, sustentando que a decisão que indeferiu a liminar no STJ limitou-se a reproduzir fundamentos genéricos das instâncias ordinárias, sem examinar de forma concreta as teses defensivas. Afirma que a custódia foi mantida com base apenas na gravidade do delito, em antecedentes já extintos e em suposição de risco de reiteração delitiva, sem indicação de elementos atuais que demonstrem perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta que houve ilegalidade na abordagem policial e no ingresso domiciliar, ausência de fundamentação idônea para a preventiva, além de condições pessoais favoráveis e estado de saúde que autorizariam a substituição da prisão por domiciliar ou por medidas cautelares diversas. Argumenta que a decisão do Tribunal local não enfrentou adequadamente tais pontos, mantendo a custódia de forma desproporcional e incompatível com a excepcionalidade da prisão cautelar.

5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas.

É o relatório. 

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Eis os principais trechos do pronunciamento do STJ, apontado como ato coator:

“Do atento exame dos autos, observo a existência de fundadas razões para a abordagem, notadamente em razão do comportamento atribuído ao paciente, que demonstrou nervosismo e dispensou substâncias ilícitas ao perceber a aproximação da guarnição policial, circunstância que legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, bem como o ingresso domiciliar ocorreu no contexto de flagrante delito (fl. 34), razão pela qual não verifiquei o alegado constrangimento. 
As circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, exigindo urgência da ação policial, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (AgRg no RHC n. 192.495/PE, da minha lavra, Sexta Turma, DJe 16/8/2024). 
Ademais, convém destacar que o feito se encontra em sua fase instrutória, devendo a tese de nulidade por violação de domicílio, no momento da prisão em flagrante, ser analisada durante a instrução processual em juízo, em cognição plena. A propósito: AgRg no HC n. 854.089/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 8/5/2024. 
Destaco, ainda, a impossibilidade do amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 
Já com relação à prisão preventiva, encontra-se adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos (fls. 37/38), tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, notadamente porque o autuado ostenta antecedentes criminais, registrando várias condenações extintas, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022).” (e-doc. 16; grifos acrescidos)

9. Conforme consignado na decisão apontada como coatora, a abordagem policial decorreu de fundadas razões, notadamente do comportamento do paciente, que demonstrou nervosismo e dispensou substância ilícita ao perceber a aproximação policial, legitimando a busca pessoal (art. 244 do CPP) e o ingresso domiciliar em contexto de flagrante delito.

10. Não se vislumbra ilegalidade manifesta. O contexto fático delineado pelas instâncias antecedentes evidencia a existência de fundadas razões e situação de flagrante delito, aptas a legitimar tanto a busca pessoal quanto o ingresso domiciliar, afastando, neste momento, a alegação de ilicitude das provas.

11. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento: HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).

12.  Quanto ao pedido de revogação da custódia cautelar, também não assiste razão à defesa. Restou demonstrada a periculosidade social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, diante da existência de diversas condenações anteriores.

 13. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, os maus antecedentes, a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa: HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022; HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; e HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021.

14. Por fim, a questão relativa à prisão domiciliar humanitária não foi objeto de debate nas instâncias anteriores, o que impede a atuação per saltum desta Suprema Corte.

15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator